Tribunal: TJDFT
Processo: 0717539-71.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717539-71.2021.8.07.0020 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS DA SILVA COSTA RECORRIDA: RICARDO CORBUCCI PEDROSA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AÇÃO DE COBRANÇA. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. Deixando o autor de se desincumbir do ônus processual a ele imposto, relativamente à comprovação do fato constitutivo do seu direito, não há como ser acolhida a pretensão de condenação da parte ré ao pagamento do valor indicado na inicial, impondo-se a improcedência do pedido. 4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 389 e 391, ambos do Código Civil, sustentando que prestou para a recorrida serviços de edição de vídeos e demais atividades relacionadas ao marketing digital, não tendo recebido o devido pagamento, incluindo perdas e danos, juros e atualização monetária. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 389 e 391, ambos do Código Civil, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - O recurso é tempestivo, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 389 e 391, ambos do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STF que a falta de expressa indicação do permissivo constitucional autorizador de acesso à instância extraordinária inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, aplicando-se o disposto no enunciado 284 da Súmula do STF (RE 1354324 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar curso ao apelo extraordinário, pois, conforme o Supremo Tribunal Federal, “é inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional” (ARE 1373066 AgR-segundo, Relator DIAS TOFFOLI, DJe-259 DIVULG 16-12-2022). Ademais, descaberia dar trânsito ao recurso extraordinário, tendo em vista que, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “o reexame da matéria fática, dos elementos probatórios que fundamentam o acórdão recorrido e das cláusulas contratuais é inviável em sede de recurso extraordinário, caracterizada a incidência dos óbices dos enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1410350 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 08-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-11-2023 PUBLIC 21-11-2023). Além disso, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, além da incidência dos enunciados 279 e 454, ambos da Súmula do STF, registre-se que eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (RE 1440593 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020